Tribunal: CARF
Processo: 16682.721336/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721336/2021-51
ACÓRDÃO
1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LITEL PARTICIPAÇÕES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2017
PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao
contribuinte informações e esclarecimentos acerca da infração cometida
com indicação dos dispositivos legais aplicados e composto dos elementos
de comprovação do ilícito, não há que se arguir cerceamento de defesa ou
ofensa ao devido processo legal.
TROCA DE AÇÕES. GANHO OBTIDO PELO EMPREGO DO MÉTODO
CONTÁBIL DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO QUE DESCONSIDERA A SUA APLICAÇÃO.
O ganho decorrente da relação de troca qualitativa e quantitativa de ações
da Valepar por ações da Vale gerou ganho a ser reconhecido através do
método contábil de equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial é
o método que consiste em atualizar o valor contábil do investimento ao
valor equivalente à participação societária da sociedade investidora no
patrimônio líquido da sociedade investida, e no reconhecimento dos seus
efeitos na demonstração do resultado do exercício. Entretanto, a avaliação
do investimento se dá, exatamente da aplicação do percentual da
participação societária no patrimônio da investida. Se a participação
societária aumenta em razão de uma troca qualitativa e quantitativa de
ações, como foi o caso, lógico que o valor do investimento sofre alteração
e, por consequência lógica, aplica-se o texto legal relativo ao método da
equivalência patrimonial.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face ao Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2017, no valor
histórico de R$ 556.877.195,53.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 587/660), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a atividade principal da impugnante consistia em sua participação
como acionista na Vale, inicialmente de forma indireta, por meio da Valepar,
e posteriormente de forma direta, após a incorporação da Valepar pela
própria Vale, em 14/08/2017. Além disso, a impugnante detinha
participação direta na Litela, empresa que por sua vez possuía ações da
Valepar;
b) Que a Valepar tinha como único objetivo participar como acionista no
capital social da Vale, e que em 20/02/2017, os acionistas da Valepar,
incluindo a impugnante, assinaram um acordo de acionistas. Nesse acordo,
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
3
foi prevista a listagem da Vale no segmento especial denominado "Novo
Mercado" da BM&FBOVESPA, o que implicava na substituição das ações
preferenciais por ações ordinárias para os então acionistas, uma vez que as
ações preferenciais não são admitidas no Novo Mercado. Essa proposta foi
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Vale, realizada em
27/06/2017;
c) Que em razão da extinção da Valepar, a impugnante passou a deter
participação direta na Vale, aumentando sua participação de 17,86%
(participação indireta) para 19,38% (participação direta). Esse aumento se
deu em razão da relação de troca durante a conversão das antigas ações
preferenciais em ações ordinárias. Os antigos detentores de ações
preferenciais receberam uma quantidade menor de ações ordinárias em
comparação com as ações preferenciais que possuíam, resultando em um
aumento na participação dos antigos detentores de ações ordinárias, bem
como que sua participação na Vale, em conjunto com a Litela, aumentou de
19,57% para 21,33%;
d) Que a partir desse aumento na participação na Vale, foi apurado um ganho
de R$ 524.946 mil, que foi contabilizado como resultados abrangentes no
patrimônio líquido, sem integrar o lucro líquido em 2017 e o resultado
tributável daquele ano. Isso ocorreu devido à falta de determinação legal
que obrigasse sua adição ao lucro real. Além disso, alega que outros eventos
associados à reorganização societária foram realizados e tiveram impacto na
apuração desse ganho de R$ 524.946 mil;
e) Que o Auto de Infração é nulo por falta de fundamentação jurídica
adequada e por cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a
autoridade fiscal não vinculou adequadamente os fatos narrados à suposta
norma infringida, nem indicou a conduta correta que a impugnante deveria
ter adotado para evitar a acusação, nem qual base legal deveria ser aplicada.
Afirma que o fisco não pode simplesmente alegar o descumprimento do
regime de competência sem fornecer um fundamento para essa conclusão.
Além disso, cita a doutrina sobre a importância da motivação nos atos
administrativos e alega que a fiscalização não demonstrou de forma lógica a
relação entre os fatos e o ato praticado, limitando-se a citar a regra jurídica
que justificaria a autuação. Argumenta que a falta de motivação prejudicou
o direito de defesa da impugnante, o que leva à nulidade do Auto de
Infração, conforme o artigo 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
f) Que os ganhos provenientes de variações nas participações societárias não
são tributáveis quando reconhecidos pelo método de equivalência
patrimonial (MEP), conforme estabelecido pelo artigo 33, §2o, do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977. Destaca que a contabilização pelo MEP resultou em
um aumento no valor do investimento na Vale, e o ajuste correspondente
foi registrado diretamente no patrimônio líquido da impugnante, no grupo
de resultados abrangentes, em uma subconta específica denominada
“Efeitos da Incorporação Valepar S/A”, sem afetar o resultado do exercício;
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
4
g) Que a participação societária na Valepar foi substituída pela participação na
Vale após a incorporação, sem que a Vale realizasse a contabilização do
investimento. Afirma que a contabilização do ganho seguiu as diretrizes da
ICPC 09 (R2) – Demonstrativos Contábeis Individuais, Demonstrativos
Separados, Demonstrativos Consolidados e Aplicação do Método de
Equivalência Patrimonial. Por fim, assegura que não há previsão legal para a
adição do valor desse ganho ao lucro líquido para fins de apuração do lucro
real;
h) Que o ganho reconhecido em 2017 só passou a integrar o lucro líquido da
impugnante nos anos de 2018 e 2019, quando foi gradualmente
reclassificado para o resultado do exercício devido à redução da participação
societária da impugnante na Vale, em conformidade com o item 25 do CPC
18 – Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto, bem como destacou que a parcela do ganho
reclassificada para o resultado do exercício em 2018 e 2019 foi totalmente
incluída no lucro real e sujeita à tributação, conforme reconhecido pela
fiscalização, como descrito nos itens 80 e 86 do TVF. Além disso, mencionou
que o controle desse ganho foi realizado por meio de um registro
extracontábil, uma vez que não há previsão legal para o registro do
resultado abrangente na parte B do Lalur (Livro de Apuração do Lucro Real)
e no Lacs (Livro de Apuração da Contribuição Social);
i) Que a tributação se baseou nas normas contábeis em vigor, fazendo
referência ao CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas e ao ICPC 09 (R2) -
Demonstrações
Contábeis
Individuais,
Demonstrações
Separadas,
Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência
Patrimonial. Destaca especificamente o item 67 do ICPC 09 (R2). Ressalta
que as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis devem
ser interpretadas como atos administrativos;
j) Que os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (OCPC) ou
Interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (ICPC) adquirem
força normativa conforme o disposto no art. 10-A da Lei no 6.385, de 1976,
alterado pela Lei no 11.638, de 2007, tendo em vista a ausência de norma
que regulamente o tema, assim como esclarece que, como uma companhia
aberta, a impugnante estava obrigada a seguir as diretrizes estabelecidas
pelo CPC 36, conforme normatizado pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
k) Que a revogação do Regime Tributário de Transição (RTT) RTT ocorreu com a
edição da Medida Provisória no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014.
Destaca que essa última legislação disciplinou a apuração do lucro real
tributável, adotando o lucro contábil como base para o cálculo do imposto
de renda, sem mencionar a adição de valores que estivessem em outros
resultados abrangentes. Com base no art. 58 da Lei no 12.973, argumenta
que os métodos e critérios contábeis vigentes à época da lei foram
admitidos para o cálculo do lucro real tributável, desde que não
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
5
expressamente afastados pelo legislador, e que o procedimento adotado
pela impugnante foi baseado em critérios contábeis vigentes à data dessa lei
(CPC no 36 e ICPC no 09);
l) Que a apuração do lucro real, especialmente no contexto de investimentos
societários, está inteiramente ligada à contabilidade, conforme estabelecido
na Lei no 12.973 (art. 64, parágrafo único, e art. 74). Destaca que a
contabilidade societária se baseia nas disposições e orientações dos CPCs e
ICPCs. Aponta um erro na imputação parcial dos tributos pagos em
exercícios seguintes, devido à imposição de multa de mora sobre esses
pagamentos, que foram feitos espontaneamente. Discorda dos valores
apurados pela fiscalização, argumentando que os valores pagos a título de
IRPJ e CSLL nos anos de 2018 e 2019 foram realizados por meio de denúncia
espontânea com a declaração do ganho no momento do pagamento;
m) Que é necessário o cancelamento da multa isolada, sob o argumento de que
a autoridade fiscal não apresentou justificativas adequadas para incluir o
ganho discutido na base de cálculo das estimativas para o Imposto de Renda
e a CSLL, e que isso é uma imprecisão por parte da acusação fiscal, pois não
foi explicado por que esse ganho deve ser considerado receita tributável
para efeitos de estimativa, bem como porque a autoridade fiscal cobrou a
multa por suposto não recolhimento das estimativas sem esclarecer qual era
a base dessa estimativa não paga, o que indica uma falha na motivação da
autuação e, consequentemente, cerceamento do direito de defesa;
n) Que não se pode admitir a aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas, com base na
Súmula CARF no 105 e no princípio da consunção, de modo que a conduta
principal, que seria a ausência de recolhimento do IRPJ e da CSLL durante o
ano-calendário de 2017, deve absorver a conduta secundária, que é a falta
de recolhimento das estimativas. Subsidiariamente, requer a exclusão da
parcela que representa a base de cálculo das multas de ofício e isolada que
incide sobre o mesmo montante. Em outras palavras, pleiteia que a
grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota da multa isolada seja
reduzida no montante correspondente à base de cálculo já sujeita à multa
de ofício;
o) Que ademais disso, é crucial observar que a autoridade fiscal cometeu
equívocos nos cálculos da multa isolada ao utilizar bases de cálculo
inadequadas, deixando de considerar os valores pagos posteriormente a
título de estimativas de IRPJ e CSLL em agosto de 2017, bem como que a
base de cálculo da multa isolada deve refletir o valor do pagamento mensal
que efetivamente não foi realizado, em vez do valor que deveria ter sido
inicialmente recolhido ou recolhido à época dos fatos, conforme art. 44, II,
“b” da Lei no 9.430, de 1996;
p) Que o erro na determinação da matéria tributável e no cálculo do montante
do tributo devido constitui uma falha grave por parte da fiscalização, que
viola o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), o que
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
6
enseja o cancelamento integral do Auto de Infração, uma vez que a
cobrança se baseou em premissas incorretas;
q) Que em caso de dúvida sobre a aplicação de normas tributárias, deve-se
adotar a interpretação que seja mais benéfica ao contribuinte, nos termos
do 112 do Código Tributário Nacional;
r) Que o fim do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), conforme estabelecido pelo artigo 19-E da Lei no
13.988/2020, reforça a importância de garantir aos contribuintes a
interpretação mais favorável em caso de empate de votos em órgãos
colegiados.
s) Que nesse contexto, a discussão sobre o critério de contabilização adotado,
conforme previsto no CPC 36, ICPC 09 e Deliberação CVM 698, evidencia a
existência de dúvida interpretativa. Diante disso, é justificável afastar a
aplicação da multa isolada, em conformidade com o princípio da
interpretação mais favorável ao contribuinte e com o novo cenário
normativo estabelecido pelo fim do voto de qualidade no CARF.
t) Por fim, sustenta que uma interpretação alinhada com os princípios de
equidade e proteção ao contribuinte sugere que as DRJs também devem
abster-se de decidir pelo voto de qualidade, garantindo que as decisões
administrativas sejam favoráveis aos contribuintes em caso de empate.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06, proferiu o Acórdão n.o 106-022.450 (fls. 933/970) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
TROCA DE AÇÕES. GANHO OBTIDO PELO EMPREGO DO MÉTODO
CONTÁBIL DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA.
O ganho decorrente da relação de troca de ações da Valepar por ações da
Vale não se trata de ganho oriundo do emprego do método contábil de
equivalência patrimonial.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE
MORA.
O recolhimento postergado de tributo não configura denúncia espontânea,
uma vez que não se presta a comunicar ao Fisco a ocorrência da infração à
legislação tributária.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
7
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo
lançamento contemple as duas penalidades, sem que signifique dupla
penalização pela prática da mesma conduta.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO.
Inexiste previsão legal que oriente a fiscalização a excluir da base de
cálculo da multa isolada a importância correspondente à base de cálculo
sujeita à multa de ofício.
MULTA ISOLADA. POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO. BASE DE
CÁLCULO.
Na postergação de pagamento do imposto em virtude de inobservância do
regime de competência na escrituração de receitas, custos ou despesas, a
legislação define que deve ser ajustado o lucro líquido, ponto de partida
para a determinação do lucro, sem qualquer menção à definição da base
de cálculo estimada mensal para apuração do IRPJ e da CSLL.
VOTO DE QUALIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA ISOLADA. ART. 112 DO
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para que na hipótese de manutenção dos
lançamentos pelo voto de qualidade seja afastada a multa isolada aplicada.
A deliberação da turma tomada com base no voto de qualidade não
caracteriza a dúvida referida no art. 112 do CTN.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões
prolatadas por este Colegiado Julgador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
MULTA ISOLADA. PARCELA ACRESCIDA À BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a arguição de nulidade quando a descrição clara dos fatos e a
correta invocação da norma infringida permitiram ao contribuinte exercer
seu direito de defesa.
DRJ. DELIBERAÇÕES. VOTO DE QUALIDADE.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
8
Nas DRJ, as deliberações da turma de julgamento serão tomadas por
maioria simples, e caberá ao Presidente da Turma, além do voto ordinário,
o de qualidade.
O comando contido no art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, texto acrescido
por meio do art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, se restringe aos julgamentos
ocorridos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AOS PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inexistindo determinação legal expressa para que as intimações e
notificações sejam dirigidas aos procuradores do contribuinte.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a preliminar de nulidade, sob o fundamento de que não
houve falhas no procedimento fiscal que comprometessem o direito de defesa da Impugnante. A
análise integral da matéria de fato constatada no procedimento fiscal foi considerada em
consonância com a norma jurídica aplicável.
Além disso, considerou que a amplitude e detalhamento da defesa apresentada
evidenciam que a Impugnante está plenamente ciente das acusações feitas e foi capaz de rebatê-
las de forma minuciosa, abordando tanto questões preliminares quanto questões de mérito. Isso
refuta a alegação de que houve cerceamento no direito de defesa.
No mérito, observou que a autuação está relacionada ao ganho da Impugnante,
decorrente da troca de ações da Valepar por ações da Vale, totalizando R$ 1.547.701.878,85, o
que foi confirmado pelas respostas fornecidas às intimações do fisco.
Segundo a Fiscalização esse ganho não se enquadra na sistemática de aplicação do
Método da Equivalência Patrimonial (MEP), entendimento que a DRJ manifesta estar de acordo.
Consignou que o MEP normalmente é aplicado quando uma empresa detém participação em
outra e reconhece uma parcela dos lucros e prejuízos dessa empresa proporcionalmente à sua
participação no capital social. No entanto, no caso em questão, o ganho decorre da troca de ações
e não se baseia na participação percentual no patrimônio líquido contábil da investida.
Além disso, entendeu que os fatos não se enquadram na situação prevista no
parágrafo 2o do artigo 33 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com a redação dada pela Lei no
12.973, de 2014. Esta regra se aplica quando a investidora subscreve novas ações do capital da
investida em uma proporção diferente da participação atual que detém.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
9
Ademais, mesmo se considerarmos que o ganho foi apurado pelo método da
equivalência patrimonial, ainda assim entendeu que o ganho deveria ser tributado. Isso porque o
contribuinte não observou a forma de contabilização por subcontas conforme previsto no artigo
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com a redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, e na
Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017.
Afastou a ocorrência de denúncia espontânea, sob o fundamento de que a
legislação estabelece certos requisitos essenciais para sua caracterização, conforme Parecer
PGFN/CRJ/No 2.124, de 10/11/2011, e pelo Ato Declaratório PGFN no 08, de 20/12/2011. Esses
requisitos incluem a declaração parcial do tributo devido acompanhada do respectivo pagamento
integral, a retificação dessa declaração antes do início do procedimento fiscal e o pagamento
concomitante da diferença a maior. No caso em questão, esses requisitos não foram cumpridos, o
que impede a aceitação da tese do contribuinte quanto à denúncia espontânea.
No tocante à discussão acerca da multa isolada, entendeu carecer de fundamento a
alegação de que a fiscalização deixou de explicar por que a importância de R$ 1.547.701.878,85 foi
incluída na base de cálculo estimada, na medida em que, de acordo com o item 103 do TVF, a
autoridade tributária tratou esse valor como um ganho e o adicionou à base de cálculo dos
tributos para determinar o valor correto das estimativas e aplicar a multa correspondente. Isso
ficou claro na explicação fornecida pela autoridade tributária, que procedeu ao cálculo do valor da
estimativa devida no mês e da multa a ser aplicada, incluindo o ganho mencionado na base de
cálculo definida pelo art. 220 do RIR/2018.
Manteve a aplicação da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício,
sob o fundamento que o art. 44 da Lei 9430 estabelece duas penalidades distintas: a multa
isolada, aplicada quando há falta ou insuficiência de pagamento das estimativas mensais, e a
multa de ofício, aplicada quando não há recolhimento do tributo devido no ajuste anual, não
havendo concomitância entre essas penalidades, pois suas causas motivadoras são distintas e têm
bases de cálculo independentes.
Ademais, salientou que no caso concreto, por se tratar de infrações cometidas
depois da alteração promovida pela Lei no 11.488, de 2007, não devem observância à Súmula
CARF no 105, bem como que inexiste previsão legal que oriente a fiscalização a excluir da base de
cálculo da multa isolada a importância correspondente à base de cálculo sujeita à multa de ofício.
Por fim, consignou que no caso concreto, se ocorrer empate na votação, a solução
será dada com base no voto de qualidade proferido pelo Presidente da Turma, como disciplinado
no art. 24 da Portaria ME n.o 340/2020
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
978/1.069), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
10
a) Pontua que a interpretação equivocada da legislação tributária,
especialmente do artigo 33, § 2o, do Decreto-Lei no 1.598/77, não reflete a
hipótese descrita pela norma, que trata dos ganhos apurados de acordo com
o MEP, determinando sua exclusão na apuração do lucro real;
b) Que a referida norma se trata de uma norma isentiva, de modo que deve ser
interpretada literalmente, conforme o artigo 111, inciso II, do CTN, e que
mesmo que o ganho gere o dever de pagar o IRPJ e a CSLL, o legislador
optou por sua exclusão da base de cálculo desses tributos;
c) Que esse dispositivo não exige que a investidora subscreva ações novas no
capital da investida, como sugerido pela DRJ, mas sim um acréscimo do valor
de patrimônio líquido do investimento decorrente de um ganho por variação
na porcentagem de participação detida pelo contribuinte no capital da
investida;
d) Que a DRJ comete um equívoco ao afastar o Método da Equivalência
Patrimonial (MEP), o qual busca atualizar o valor contábil do investimento
de acordo com a participação societária da investidora no patrimônio líquido
da sociedade investida, sendo neutro para fins fiscais, e que a apuração pelo
MEP prevê a aplicação da porcentagem da participação do contribuinte na
investida sobre o valor de patrimônio líquido ajustado, conforme
estabelecido no inciso V do artigo 21 do DL no 1.598/77, de modo que
mesmo que se entenda que o ganho configura receita, sua obtenção
ocorreu devido ao aumento verificado no patrimônio líquido da VALE, o que
respalda a aplicação do MEP na contabilização do investimento;
e) Que independentemente da aplicação do § 2o do artigo 33 do DL no
1.598/77, a improcedência do auto de infração ainda se mantém. Isso
porque o acórdão recorrido não considera que a determinação do lucro real
tem como ponto de partida o lucro líquido contábil. Alega que ainda que o
ganho não se enquadre no referido dispositivo legal, o acórdão não refuta a
afirmação de que as normas contábeis estabelecem claramente que os
ganhos em transações de capital, como a troca de ações da VALEPAR por
ações da VALE, não devem ser contabilizados como receitas, mas sim como
ajustes no patrimônio líquido;
f) Que a DRJ introduziu um novo critério jurídico não mencionado no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), o que configura um descumprimento do artigo 146
do CTN, ao fundamentar a decisão com base no argumento de que o sujeito
passivo deixou de observar a forma de contabilização por subcontas prevista
no art. 20 do Decreto-Lei no. 1.598/1977, mas que apesar disso, o registro
contábil realizado pela Recorrente não se enquadra nas hipóteses de
abertura de subcontas previstas no artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977,
conforme alterado pela Lei no 12.973/2014, não havendo, portanto, a
inobservância da forma de contabilização alegada pela DRJ;
g) Que tanto a Autoridade Fiscal quanto a DRJ não conseguiram justificar
devidamente a inclusão do ganho de aproximadamente R$ 1,5 bilhão na
base de cálculo da estimativa. Destaca que esse ganho não se enquadra em
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
11
nenhuma das parcelas presentes no caput do artigo 222 do RIR/2018 e que a
falta de uma justificativa detalhada para incluí-lo como receita para fins de
base de cálculo estimada constitui erro na motivação e cerceamento do
direito de defesa;
h) Que a multa isolada foi calculada com base em informações equivocadas,
bem como que a DRJ cometeu um erro ao vincular o artigo 226 do RIR/18 à
apuração do lucro presumido, quando na verdade se refere à apuração da
estimativa mensal. Além disso, esclarece que não está defendendo a
dedução de valores, mas sim a consideração dos valores pagos a título de
estimativa em agosto de 2017. Ele argumenta que, uma vez que o Fisco
reconheceu o pagamento desses valores, é razoável reduzir
proporcionalmente a base de cálculo correspondente; e
i) Que não é justo exigir a multa isolada sobre valores devidos a título de
estimativa mensal que já foram recolhidos antes da lavratura do Auto de
Infração, de modo que, caso a multa isolada não seja eliminada da autuação,
ela seja aplicada apenas sobre a base de cálculo correspondente ao valor
não recolhido a título de IRPJ e CSLL durante o ano de 2017, levando em
consideração as quantias recolhidas posteriormente pela Recorrente.
j) Posteriormente, o Recorrente peticionou (fls. 1.084/1.089) requerendo a
juntada de Parecer Contábil, elaborado pelo Prof. Eliseu Martins,
profissional com quase cinco décadas de experiência no estudo, elaboração
e aplicação de normas contábeis e legislação societária, com o objetivo de
esclarecer um ponto crucial da autuação: se o ganho decorrente da
operação de incorporação da VALEPAR pela VALE deveria ser tributado pelo
IRPJ e pela CSL no ano de 2017, como argumenta o Fisco, ou se deveria ser
registrado inicialmente em conta de patrimônio líquido, de acordo com as
práticas contábeis vigentes no Brasil, e tributado apenas quando houvesse
uma redução na participação da Recorrente na VALE, como defende a
Recorrente.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Para esclarecer a situação fática relativa as operações societárias que
desencadearam o presente lançamento, permito-me citar trechos dos relatos feitos pela
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
12
Recorrente que detalham de forma transparente as operações (cujos fatos não foram contestados
pela autoridade fiscal):

Tendo em vista que a operação que ensejou os questionamentos formulados pela
fiscalização e, posteriormente, deu ensejo à presente autuação refere-se à
incorporação da VALEPAR pela VALE, é importante contextualizar que o objeto
social da VALEPAR era, exclusivamente, o de participar como acionista no capital
social da VALE, na condição de acionista controlador, possuindo 1.716.435 mil
ações
ordinárias
e
20.340
mil
ações
preferenciais
representativas,
respectivamente, de 33,70% do capital total e 53,90% do capital votante da VALE
(desconsiderando-se, em ambos os casos as ações mantidas em tesouraria).
Apresenta-se, abaixo, quadro que demonstra a composição acionária da VALE
antes da incorporação da VALEPAR:

Por sua vez, o capital social da VALEPAR em 31.12.2016 (assim como na data de
sua incorporação, em 14.08.2017) era dividido em 1.582.187 mil ações, sendo
1.300.906 mil ações ordinárias e 281.281 mil ações preferenciais classe A, das
quais a Recorrente possuía 838.308 mil ações representativas de 52,984% do
capital total da VALEPAR.
O quadro a seguir contém o demonstrativo da composição acionária da VALEPAR
antes de sua incorporação:

Conforme noticiado em fato relevante divulgado pela VALE em 20.02.2017 (folhas
nos. 721 a 724 do e-processo), os acionistas da VALEPAR, dentre eles a
Recorrente, assinaram acordo de acionistas cuja vigência iniciou-se em
10.05.2017 (“Acordo de Acionistas Valepar” – folhas 726 a 823 do e-processo), o
qual previu que a VALEPAR encaminharia à VALE proposta vinculante com o
objetivo de viabilizar a listagem da VALE no segmento especial da BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – denominado “Novo Mercado”,
possibilitando a sua transformação em sociedade sem controle definido. Isso
implicaria, dentre outras medidas, a impossibilidade de a VALE ter ações
preferenciais (inadmitidas no Novo Mercado) exigindo, daí, que os então
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
13
acionistas preferencialistas tivessem suas ações substituídas por ações ordinárias,
com relação de troca estabelecida a partir dos valores de mercado.
A proposta apresentada pelos acionistas da VALEPAR foi aprovada em Assembleia
Geral Extraordinária da Vale S.A., realizada em 27.06.2017 (folhas nos. 825 a 849
do e-processo).
A operação aprovada na referida assembleia consistiu em uma reorganização
societária composta por uma série de etapas, sendo a eficácia de cada uma
condicionada ao cumprimento das anteriores. Confira-se:
Etapa 1: Conversão voluntária das ações preferenciais classe A da VALE em ações
ordinárias, observando-se a relação de 0,9342 ação ordinária por ação
preferencial classe A da VALE, definida com base no preço de fechamento das
ações ordinárias e preferenciais apurado com base na média dos últimos 30
pregões na BM&FBOVESPA anteriores a 17.02.2017 (inclusive), ponderada pelo
volume de ações negociado nos referidos pregões.
Cabe esclarecer que a lógica dessa relação de troca implica um ganho na
participação, surgido de forma transparente e em operações de mercado.
Afinal, o ingresso no novo mercado, como se disse, exigiu que a VALE já não
possuísse mais ações preferenciais. Ora, se a Recorrente, indiretamente, possuía
ações ordinárias (e, portanto, o controle) da VALE, é evidente que o valor de sua
participação não era idêntico àquela pertencente aos acionistas preferencialistas.
Daí que, na conversão de ações preferenciais em ordinárias, há um ganho
experimentado pelos que antes detinham as ações ordinárias (e, portanto, o
controle) e que dali em diante perderiam o controle, já que todos os acionistas
passariam a ter igual direito de voto. Em síntese, o ganho se deu porque aqueles
que antes detinham certo número de ações preferenciais receberam, na
conversão, um número menor de ações ordinárias. Destarte, o número total de
ações da VALE diminuiria e aqueles que – como a Recorrente – já eram detentores
de ações ordinárias teriam um aumento no percentual de sua participação no
capital total da companhia. Na operação em concreto, no lugar de se
diminuir o número de ações detidas pelos preferencialistas, emitiram-se novas
ações para os antigos detentores de ações ordinárias, com igual efeito
matemático. Houve, em síntese, um ganho decorrente do fato de os
preferencialistas terem diminuído sua participação no capital total da VALE,
quando da conversão de suas ações em ordinárias.
Essa etapa foi uma condição precedente, uma vez que a implementação das
etapas seguintes ficou condicionada à adesão de pelo menos 54,09% (cinquenta e
quatro vírgula zero nove por cento) das ações preferenciais classe A à conversão
voluntária, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da Assembleia
Geral Extraordinária da VALE, realizada em 27.06.2017, culminando no dia
11.08.2017, data em que foi divulgado ao mercado que a adesão mencionada
ultrapassara o percentual mínimo de 54,09%;
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
14
Etapa 2: Alteração do Estatuto Social da VALE para adequá-lo, tanto quanto
possível, às regras do Novo Mercado até que se pudesse, de forma efetiva, listar a
VALE neste segmento especial;
Etapa 3: Incorporação da VALEPAR pela VALE, efetivada em 14.08.2017 pela
Assembleia Geral Extraordinária da VALEPAR (folha no. 851 do e-processo),
celebrada após a conclusão exitosa da condição precedente mencionada na Etapa
1, com uma relação de substituição que contemplou um acréscimo do número de
ações detido pelos acionistas da VALEPAR, dentre eles a Recorrente, de 10% (dez
por cento) em relação à posição acionária que a VALEPAR detinha na VALE
naquela data, e que representou uma diluição de cerca de 3% (três por cento) da
participação dos demais acionistas da VALE em seu capital social. Dessa forma, em
virtude da incorporação da VALEPAR, foram emitidas pela VALE 173.543.667
(cento e setenta e três milhões, quinhentas e quarenta e três mil, seiscentas e
sessenta e sete) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal,
em favor dos acionistas da VALEPAR, de maneira que os seus acionistas passaram
a deter o total de 1.908.980.340 (um bilhão, novecentos e oito milhões,
novecentas e oitenta mil, trezentas e quarenta) ações ordinárias de emissão da
VALE após a incorporação da VALEPAR, sendo 1.011.456.740 ações de
propriedade da Recorrente, o que correspondia (em 14.08.2017) a 19,38% do
capital social da VALE.

Desta feita, com a extinção da Valepar, a Recorrente passou a deter participação
direta na Vale, alterando-se de 17,86% (participação indireta) para 19,38% (participação direta). O
acréscimo se deu em razão da relação de troca quando da conversão das antigas ações
preferenciais em ordinárias, ou seja, os preferencialistas receberam menor quantidade de ações
ordinárias em relações às ações preferenciais que detinham, com aumento, por corolário, na
participação dos antigos detentores de ações ordinárias. Ainda, com a participação da Recorrente
na Litela, após a incorporação da Valepar, a sua participação na Vale em conjunto com a Litela
passou de 19,57% para 21,33%.
Ressalta-se ainda que, o acréscimo do número de ações detido pelos acionistas da
VALEPAR, dentre eles a Recorrente, de 10% (dez por cento) em relação à posição acionária que a
VALEPAR detinha na VALE naquela data, e que representou uma diluição de cerca de 3% (três por
cento) da participação dos demais acionistas da VALE em seu capital social, conforme
demonstrativo abaixo:
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
15

Com o aumento da participação na Vale, apurou-se um ganho de R$ 524.946 mi,
que foi contabilizado em resultados abrangentes no patrimônio líquido, sem que tenha integrado
o lucro líquido em 2017 e o resultado tributável naquele ano.
Outros eventos associados à reorganização societária foram realizados e
impactaram na apuração do ganho de R$ 524.946 mi, nos termos do quadro a seguir reproduzido:

De acordo com o item 63 do TVF, a autoridade lançadora questionou o ganho de R$
1,547 bi destacado no quadro anterior, isto porque a Recorrente não ofereceu as receitas a
tributação no ano calendário de 2017 como entendeu a fiscalização ser devida. Senão vejamos:

Por sua vez, também é fato incontroverso que parte do ganho reconhecido em 2017
diretamente no patrimônio líquido somente veio a integrar o lucro líquido da Recorrente nos anos
de 2018 e 2019, quando foi paulatinamente reclassificado para o resultado do exercício em virtude
da redução da participação societária da empresa na VALE.
A Recorrente por sua vez aduz que:

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
16
Conforme demonstrado no “Demonstrativo do acréscimo de 10% na quantidade
de ações de emissão da Vale S.A detidas pelos acionistas da Valepar”, a relação de
troca das ações da VALEPAR por VALE se deu com um acréscimo de 10% em
relação à posição acionária que a VALEPAR detinha na VALE antes da
incorporação. Isso resultou em um aumento de 2,1818% no percentual da
participação dos acionistas controladores (acionistas da extinta VALEPAR) no
capital total da VALE, sendo apurado um aumento pela Recorrente de 1,1560%
correspondente à proporção de sua participação no capital da extinta VALEPAR.
Esse acréscimo, em virtude da parcela adicional do capital social da VALE
decorrente da relação de troca das ações, foi reconhecido pela Recorrente em
resultados abrangentes na conta “Efeitos de Incorporação da Valepar S.A” pelo
valor de R$ 1.547.702 mil. O ganho foi apurado pela aplicação do método da
equivalência patrimonial, nos termos demonstrados no quadro abaixo:

Aduz a recorrente ainda que a legislação a ela impunha a aplicação do MEP, e que
seguiu o disposto no ICPC 09 e item 25 do CPC 18.
Por sua vez a fiscalização entende de forma diversa.
A autoridade lançadora entende que o ganho obtido pela Litel não foi advindo da
alteração do valor do patrimônio líquido da Vale ou da Valepar, mas sim de um aumento da
participação da Litel na Vale, nos termos do item 18.2 do Acordo de Acionistas de Valepar.
Frisa que o ganho obtido pela Litel decorrente da relação de troca estabelecida
para substituição de ações de Valepar não tem correlação com o estabelecido no item 67 do ICPC
09 (R2) e nem com o item 25 do CPC 18.
Conclui que o valor de R$ 1.547.701.878,85 referente ao ganho decorrente da
relação de troca de ações de Valepar por ações de Vale deveria ter sido levado à tributação no
ano-calendário 2017.
Apurou os valores de IRPJ e CSLL devidos em função da omissão de receita
verificada e o valor da multa referente ao valor das estimativas mensais não recolhidas
corretamente.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
17
Feitos tais esclarecimentos fáticos entendo que o cerne da questão está em se
analisar se seria aplicável ou não o MEP para a permuta de ações com acréscimo de participação
societária. Isto porque, se entendermos que o MEP seria aplicável o lançamento tributário seria
insubsistente.
Por sua vez, se concluirmos tal qual a autoridade fiscal no sentido de que o MEP não
seria aplicável, teríamos que adentrar ao mérito do enquadramento legal e a apuração de tributo
devido, bem como a imputação proporcional em função da postergação de pagamento.
Entretanto, antes de adentrar ao mérito faz-se necessário se analisar a preliminar
de nulidade por má fundamentação jurídica e cerceamento do direito de defesa aduzida pela
Recorrente.
Tal preliminar acaba sendo uma repetição da preliminar aduzida em sede de
impugnação, a qual foi detalhadamente enfrentada pela DRJ.
Com a devida vênia aos bons argumentos traçados na referida preliminar, entendo
que os mesmos não se sustentam para fins de eventual nulidade do lançamento.
Cabe observar que os artigos 59 e 60 do RPAF preconizam que:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Do exame dos dispositivos supra extrai-se que, no tocante ao lançamento, só pode
haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente, uma vez que a hipótese do inciso
II, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os despachos e decisões, quando
proferidos sem a observância do contraditório e da ampla defesa.
Não se vislumbram nenhuma das hipóteses.
Em que pese os argumentos relativos a eventuais falhas ou má fundamentação,
ressalta-se que o TVF descreveu adequadamente os fatos e os tipificou nas infrações que
entendeu que a contribuinte teria incorrido com a devida fundamentação legal.
Da análise da preliminar entendo que, em verdade, seus argumentos são
verdadeiramente questões a serem tratadas no mérito. A discordância da interpretação dos fatos
e tipificação realizada pela autoridade fiscal não levam à nulidade do lançamento.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
18
A Recorrente entendeu de forma mais do que adequada as imputações que lhe
foram postas, e exerceu seu direito de defesa de forma ampla e com uma defesa muito bem
fundamentada e com diversos argumentos de mérito, enfrentando diretamente a imputação fiscal
e defendendo a correção dos seus procedimentos.
Os documentos técnicos apresentados, em especial o parecer emitido pelo Prof.
Eliseu Martins (fls. 1094 a 1127) também apenas confirmam a completa compreensão da acusação
fiscal, muito embora não concordem com suas conclusões.
Ademais, eventuais erros na aplicação da multa isolada ou da sua base de cálculo
também apenas levariam a uma adequação das mesmas, mas não à eventual nulidade, vez que a
base legal está devidamente indicada.
Entendo que neste particular a DRJ agiu bem, e peço vênia para adotar a decisão
Recorrida, pelos seus próprios fundamentos, neste partículas:

IV. 1. Preliminarmente, o Auto de Infração é materialmente nulo por má
fundamentação jurídica e cerceamento de direito de defesa.
No caso em concreto, vê-se que a autoridade fiscal não se utilizou única e
exclusivamente de valores indicados nas DIRF para fundamentar a autuação, mas
examinou os livros e documentos contábeis da autuada e a intimou a prestar os
esclarecimentos necessários a justificar a ausência de declaração na ficha 06A da
DIPJ de receitas informadas por fontes pagadoras, uma vez que os valores em
questão não estavam explicitados em seus - assentamentos contábeis (fls. 46/47).
Quanto à alegação de que o prazo para atendimento dessa intimação seria
insuficiente, enfatize-se-que interessada sequer se preocupou em requerer a
prorrogação desse prazo e nem se pronunciou a respeito do solicitado, consoante
consta do Termo de Constatação e Verificação Fiscal.
Outrossim, verifica-se que os autos de infração foram lavrados por autoridade
administrativa competente, sendo observados os devidos procedimentos fiscais
previstos na legislação e com a correta identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
Constata-se, ainda, nos autos que a descrição dos fatos, o enquadramento legal e
as provas juntadas ao processo propiciam esclarecer a motivação da autuação,
bem como a sistemática de cálculo aplicada para a constituição do crédito
tributário.
Acrescente-se que o momento legalmente estabelecido para que o contribuinte
autuado se manifeste no processo administrativo fiscal é o da apresentação de
sua impugnação, a teor do artigo 15 do Decreto 70.235/1972. É nessa ocasião que
a contribuinte exerce seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
19
Não se vislumbra nos presentes autos qualquer uma das hipóteses previstas no
dispositivo acima reproduzido e tampouco se verifica ofensa aos incisos LIV e LV
do artigo 5° da Constituição Federal/1988; -porquanto o exercício do direito de
defesa foi plenamente exercido pela autuada, com a apresentação da impugnação
ora apreciada. Incabível, portanto, cogitar-se sobre nulidade do feito fiscal.
Ressalte-se, ainda, que as alegações concernentes à fragilidade da instrução
probatória da ocorrência do fato jurídico tributário constituem questões de
mérito, a serem apreciadas mais adiante.
A fiscalizada alega que a metodologia adotada pela fiscalização para se opor à
forma de tributação adotada pela impugnante peca pela má fundamentação e
incompletude lógica, com prejuízo ao direito de defesa e, por consequência, deve
ser declarada a nulidade material do lançamento.
Sustenta que a fiscalização não vinculou os fatos narrados à norma supostamente
infringida, nem tampouco indicou qual seria a postura correta a ser adotada pelo
contribuinte.
Discorre sobre o dever de motivação do ato administrativo; cita lições da doutrina
a tal respeito e elenca vários julgados do CARF e de sua Câmara Superior que
reconhecem a nulidade do Auto de Infração em situações semelhantes.
A atenta leitura do Termo de Verificação Fiscal, fls. 19/50, indica que houve
minudente descrição dos fatos que deu ensejo à tipificação legal e à autuação, de
forma que o inciso III do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, requisito
específico do Auto de Infração, foi cumprido.
Por meio da rica descrição dos fatos, a autoridade lançadora estabeleceu a
conexão entre todos os meios de prova e evidenciou a linha de raciocínio lógico
de tais elementos, com vistas à demonstração da plausibilidade legal da autuação.
A autoridade tributária concluiu que o ganho obtido pela impugnante em virtude
da relação de troca de ações da Valepar por ações da Vale, ocorrida no ano-
calendário de 2017, não estaria abrangido pela aplicação do método contábil de
equivalência patrimonial (em suma, itens 63/65 do TVF, fls. 40/41) e, desse modo,
o ganho de R$ 1.547.701.878,85 se constituiu em omissão de receita, sujeito a
nova determinação dos valores anuais devidos de IRPJ e de CSLL no ano-base
2017, além da multa referente às estimativas mensais não recolhidas a tempo e
modo próprios (item 84 do TVF, fls. 43).
Constatada a omissão de receita, a fiscalização foi taxativa em listar o dispositivo
legal infringido (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, item 48 do TVF, fls. 37), em atenção
ao inciso IV do Decreto no 70.235, ou elemento essencial do Auto de Infração.
Em paralelo à adequação do fato ao modelo legal, o agente do fisco assinalou que
a empresa havia oferecido à tributação, em outros anos-calendário (2018 e 2019),
parcela do ganho obtido (itens 85/102 do TVF, fls. 44/49), de forma que ficou
caracterizada a postergação de pagamento do imposto em virtude de
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
20
inobservância do regime de competência na escrituração da receita, o que
ocasionou ajuste para a correta determinação do saldo dos tributos devidos.
O relato das ocorrências que qualificaram a postergação de pagamento do
imposto se fez acompanhar do fundamento legal, notadamente o art. 6o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, bem como da opinião técnica sobre tal assunto, o
Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996 (itens 50/51 do TVF, fls. 38).
Ante tais considerações, foi demonstrado de forma integral a consonância da
matéria de fato constatada no procedimento fiscal à hipótese abstrata presente
na norma jurídica.
Por fim, a opulência da defesa demonstra que a pessoa jurídica conhece
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma
pormenorizada, abrangendo questões preliminares e de mérito, o que vai de
encontro ao argumento de que houve cerceio no seu direito de defesa.

Firme nessas razões, e por entender que os fundamentos que sustentam a
prelimiar, em verdade, se misturam de forma indissociável ao mérito, face as razões expostas não
acolho a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente.
Passo à análise do mérito.
A correta tributação dos ganhos obtidos pela Recorrente na incorporação da
Valepar pela Vale e o amparo contábil da tributação – MEP x Oferecimento à tributação por
regime de competência no ano de 2017
Este, a meu ver, é o ponto crucial do mérito, e entendo que assiste razão à
Recorrente.
A interpretação levada à cabo pela autoridade fiscal para fins de desqualificar a
aplicação do método da equivalência patrimonial foi, a meu ver, absolutamente descabida e sem
base legal que fundamente tal conclusão.
Necessário chamar atenção, ainda, que todos os fatos e operações societárias
relatadas são incontestes. Não há nos autos nenhuma acusação de fraude, simulação,
desconsideração de operações ou de eventual geração de ágio na operação.
As operações foram feitas as claras, declaradas, auditadas e tributadas em
exercícios subsequentes.
A Recorrente entendeu aplicável, corretamente no meu entender, o MEP. Por sua
vez a autoridade fiscal afastou a aplicação da equivalência basicamente fundada em duas razões:
(i) que o MEP apenas seria aplicável quando o ganho obtido fosse decorrente de alteração do
patrimônio líquido da VALE ou da VALEPAR, e; (ii) mesmo que aplicável o MEP, a Recorrente não
teria feito o controle através de subcontas, mas de conta analítica em último nível, não atendendo
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
21
o disposto no art. 25 do CPC18. Ainda, como fundamento para afastar a aplicação do ICPC
entendeu que o mesmo apenas poderia ser invocado em casos de ágio.
Pois bem.
O artigo 248 da Lei no. 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) assim dispõe:

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas
ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo
grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da
equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar
e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I. (sem grifos
no original)

Com a devida vênia, da leitura do texto legal não consigo nem de perto chegar a
conclusão a que levou a autoridade fiscal e a DRJ, no sentido de que o MEP pressupõe que tenha
havido alteração no patrimônio líquido da investida ou controlada. Simplesmente, isso não consta
do texto legal em hipótese alguma.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
22
A equivalência patrimonial é o método que consiste em atualizar o valor contábil do
investimento ao valor equivalente à participação societária da sociedade investidora no
patrimônio líquido da sociedade investida, e no reconhecimento dos seus efeitos na
demonstração do resultado do exercício.
Lógico que, se a investida sofrer um aumento ou uma redução do seu patrimônio,
isso refletirá no valor do investimento da investidora.
Entretanto, a avaliação do investimento se dá, exatamente da aplicação do
percentual da participação societária no patrimônio da investida. Se a participação societária
aumenta em razão de uma troca qualitativa e quantitativa de ações, como foi o caso, lógico que o
valor do investimento sofre alteração e, por consequência lógica, aplica-se o texto legal relativo ao
método da equivalência patrimonial.
Nesse particular, oportuno citar as conclusões a que chegou o Prof. Eliseu Martins
no parecer acostado aos autos, que vai na mesma linha das conclusões deste Relator:

Pela leitura desse trecho legal, é nítido se notar que:
1) O valor do investimento na investidora deve ser sempre igual ao percentual de
participação da investidora na investida multiplicado pelo patrimônio líquido
contábil da investida, excluídos desse patrimônio líquido eventuais lucros
decorrentes de transações entre as partes, caso tenham sido contabilizados na
investida. Portanto, quando há mudança do percentual de participação societária,
o investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial deve
necessariamente acompanhar as alterações do percentual de participação, sejam
aumentos de participação, sejam reduções de participação. O relevante é que o
investimento avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial deve sempre
refletir o percentual de participação atual no momento da mensuração do
investimento.
2) A diferença do valor do investimento avaliado pelo método de equivalência
patrimonial entre duas datas, destacamos, duas datas não especificadas no texto
legal, somente deve compor o resultado do período quando se referir a lucros ou
prejuízos da investida ou quando qualquer outra variação do investimento seja
comprovadamente ganho ou perda efetivos, realizados econômica e
financeiramente. Conclui-se que as variações do investimento avaliado pelo
Método de Equivalência Patrimonial que não são ganhos ou perdas efetivas, ou
realizadas financeiramente, não devem compor o resultado líquido da investida.
Por outro lado, o texto legal não menciona que o resultado de equivalência
patrimonial é exclusivamente “obtido por meio da aplicação de um percentual de
participação societária sobre a diferença entre valores de patrimônio líquido
referentes a dois períodos” como afirma a Autoridade Fiscal. A Lei Societária não
restringe que o resultado de equivalência patrimonial seja decorrente da
aplicação de um único percentual de participação sobre os patrimônios líquidos
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
23
da investida em duas datas. Caso isso fosse verdade, haveria uma inconsistência
conceitual e contraditória entre essa afirmação e o item II do Art. 248 da
legislação que determina que “o valor do investimento será determinado
mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido referido no número
anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada”.
Não há uma única palavra no texto legal que implique que esse percentual de
participação seja o mesmo. Da mesma forma, não existe no texto legal qualquer
menção de que o resultado de equivalência patrimonial não seja também
decorrente da aplicação da diferença de participação societária sobre um único
valor de patrimônio líquido.
O que a Lei menciona, e muito explicitamente, é que somente os resultados de
equivalência patrimonial realizados devem transitar pelo resultado do período.

Tais conclusões, a meu ver, são suficientes para se afastar o principal argumento
aduzido pela autoridade fiscal.
Por sua vez, nos termos do que dispõe o art. 33, §2o, do Decreto –Lei 1.598/1977:

Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido
(art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda por variação na porcentagem de participação do contribuinte no capital
social da investida.

Veja que o texto legal também é expresso. Se houvesse necessidade de mudança no
patrimônio líquido da investida, porque citar ganho ou perda por variação na porcentagem de
participação do contribuinte no capital social da investida? Ora, ganho ou perda por variação na
porcentagem apenas se dá quanto há um aumento ou redução da mesma, exatamente o que
ocorreu no caso concreto.
Em outras palavras, o MEP existe para controlar ganhos decorrentes de alterações
no valor do investimento em participações em outras empresas. E isso pode ocorrer tanto da
alteração do patrimônio líquido quando da alteração do percentual da participação societária no
referido patrimônio.
Isso, a meu ver, independe se decorre de uma troca de ações, em aporte de capital,
ou aquisição de maior participação por parte da investidora.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
24
O fato é que, a autoridade fiscal não ingressou propriamente nesse mérito,
entendeu que o MEP apenas seria aplicável caso houvesse alteração do patrimônio líquido da
investida, algo que absolutamente não é possível se extrair do texto legal.
Outrossim, se tal variação não deve ser computada na determinação do lucro real,
qual o tratamento contábil a ser conferida a mesma? Neste particular também entendo que o
item 67 do ICPC 09(R2), bem como o item 25 do CPC 18 retratam entendimento contábil ajustado
ao caso concreto, senão vejamos:

Variações de porcentagem de participação em controladas
67. Portanto, se a controladora adquirir mais ações ou outros instrumentos
patrimoniais de entidade que já controla, deve considerar a diferença entre o
valor de aquisição e o valor patrimonial contábil adquirido em contrapartida do
seu patrimônio líquido (individual e consolidado), semelhantemente, por
exemplo, à compra de ações próprias (em tesouraria). No caso de alienação,
desde que não seja perdido o controle sobre a controlada, a diferença também
deve ser alocada diretamente ao patrimônio líquido, e não ao resultado.
(...)
Se a participação societária de entidade em coligada ou em empreendimento
controlado em conjunto for reduzida, porém o investimento continuar a ser
classificado como em coligada ou em empreendimento controlado em conjunto,
respectivamente, a investidora deve reclassificar para a demonstração do
resultado, como receita ou despesa, a proporção da receita ou despesa
previamente reconhecida em outros resultados abrangentes que esteja
relacionada com a redução na participação societária, caso referido ganho ou
perda tivesse que ser reclassificado para a demonstração do resultado, como
receita ou despesa, na eventual baixa e liquidação dos ativos e passivos
relacionados.

Diante de um texto legal expresso e tão claro, a meu ver, não se pode interpretar o
ICPC 09 de forma restritiva a se aplicar apenas a caso de aquisição. No caso dos autos, houve uma
troca qualitativa e quantitativa, que claramente possuía um contexto econômico e comercial.
Muito provavelmente tal operação, a margem do ganho enfrentado de imediato, teve potencial
de valorizar ainda mais o patrimônio investido.
Por sua vez, o segundo fundamento adotado pela fiscalização, ao aduzir que, caso
superada a aplicação do MEP, o mesmo não seria possível tendo em vista que a Recorrente não
teria controlado o resultado em uma subconta é, a meu ver, no mínimo incongruente.
Isto porque, ao mesmo tempo que busca afastar a aplicação dos itens do CPC por
argumentar que apenas seria aplicável em casos de ágio, defende a necessidade de subcontas
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
25
prevista no art. 20 do Dec-Lei 1598/1977 que se refere, especificamente, a casos de ágio por
rentabilidade futura. Isto porque, nestes casos, torna-se imprescindível desdobrar a rentabilidade
futura para fins de demonstração e controle.
Por sua vez, no presente caso, o importante é que seja demonstrado contabilmente
o ganho suportado pela Recorrente, algo que foi feito de forma adequada pela Recorrente, tanto
que a demonstração contábil foi usada de base para a própria autuação. A recorrente tratou de
controlar e neutralizar o ganho contabilizando o valor de 1.547.702 mil no valor do investimento
detido na Vale e a contrapartida deste ajuste do valor do investimento foi reconhecida pela
Recorrente diretamente no patrimônio líquido no grupo de resultados abrangentes em subconta
específica "6.1.4.00.00.0000.12-0 - Efeitos da Incorporação Valepar S.A.", sem transitar pelo
resultado do exercício.
O objetivo da norma é que tenha controle contábil e demonstração clara, o que foi
obtido. Assim cai por terra o segundo argumento da fiscalização e abraçado pela DRJ, que em
nada inovou neste ponto ao contrário do que alega a Recorrente.
Outros fundamentos contábeis também seriam a meu ver cabíveis, mas tais
argumentos são suficientes.
Ademais, também entendo aplicável o argumento recursal acerca do Anexo II da IN
RFB 1700/17, na medida em que o §2o do art. 184 também trata de tributação de resultado
decorrente de avaliação de participação em investida, exatamente o caso em análise.
A avaliação pelo patrimônio líquido, tendo ganho por conta do aumento de
participação societária se enquadra exatamente no caso citado no referido anexo da IN:

Por sua vez, o argumento da DRJ de que as trocas de e-mails relativos aos
opinativos jurídicos que subsidiaram a Recorrente teriam confirmado a tributação também é, a
meu ver, no mínimo forçado. Concluir que uma determinada operação produzirá efeito tributário
não passa nem perto de confirmar a tese da acusação fiscal. Isso jamais foi dito pelos consultores
da Recorrente.
Ademais, a Recorrente também promove a juntada de excelente Parecer Técnico do
Prof. Eliseu Martins (fls. 1094 a 1127), que também reforça a correção do procedimento contábil
adotado pela contribuinte. Logico que pareceres ou laudos técnicos não vinculam as conclusões
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
26
do julgador, mas são importantes subsídios técnicos que podem e devem ser avaliados sempre
que apresentados tempestivamente.
No caso concreto o referido parecer técnico em nada inova mas reforça os
argumentos da Recorrente, por isso não vejo o que se falar quanto a eventual preclusão, razão
pela qual aceitei e fiz a devida análise do referido documento, que apenas confirmam e vão ao
encontro das mesmas conclusões a que chegou este Relator.
Outrossim, em que pese entenda que para julgar insubsistente o lançamento
caberia afastar os argumentos da autoridade fiscal acerca da inaplicabilidade do MEP, e isso
entendo que está absolutamente superado, tanto a Recorrente quanto o Parecer Contábil vão
além e conseguem justificar e comprovar de forma adequada não apenas a correção da aplicação
do MEP, mas também o tratamento contábil acertado ao oferecer o ganho a tributação da sua
efetiva realização nos exercícios de 2018 e 2019. Neste particular oportuno citar trecho do
referido Parecer, com o qual concordo inteiramente:
Dando continuidade ao breve resumo da situação, nos anos de 2018 e 2019, pelo
fato de a LITEL ter alienado determinadas ações da VALE (para pagamento de
dividendos e/ou juros de capital aos seus acionistas, entre outros), o ganho, que
em 2017 era não realizado, tornou-se em 2018 e 2019 realizado, e, nesses
períodos, houve a tributação.
A essência econômica do uso das ações para pagamento de dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio é como se a LITEL tivesse vendido as ações no mercado,
recebido os recursos financeiros dessa venda e os usado para pagamento de
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. Note-se que é aí nesse momento
que o ganho por variação de percentual de participação torna-se financeiramente
realizado, mesmo que o pagamento de dividendos e/ou juros sob o capital
próprio tenha sido feito com a entrega de ações da VALE sem os recursos terem
efetivamente transitado pelo caixa da LITEL. Mas é inquestionável que é somente
nesse momento que ocorre a realização do ganho.
A essência econômica do uso das ações para pagamento de dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio é como se a LITEL tivesse vendido as ações no mercado,
recebido os recursos financeiros dessa venda e os usado para pagamento de
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. Note-se que é aí nesse momento
que o ganho por variação de percentual de participação torna-se financeiramente
realizado, mesmo que o pagamento de dividendos e/ou juros sob o capital
próprio tenha sido feito com a entrega de ações da VALE sem os recursos terem
efetivamente transitado pelo caixa da LITEL. Mas é inquestionável que é somente
nesse momento que ocorre a realização do ganho.

Assim, por todos esses fundamentos, e por entender que os dois principais
argumentos que ensejaram o lançamento são absolutamente improcedentes, entendo que o
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.055 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721336/2021-51
27
lançamento é insubsistente, razão pela qual oriento meu voto no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, restando prejudicadas as demais questões de mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1155
DF CARF MF
Original